Tribunal: TJDFT
Processo: 0707904-69.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MENOR. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO RELEVANTE NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NOVA PROLE. ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA REDUÇÃO DO ENCARGO. PEDIDO CONTRAPOSTO. MAJORAÇÃO. CUSTEIO DE 50% DO MATERIAL ESCOLAR. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido revisional formulado pelo apelante e parcialmente procedente o pedido contraposto deduzido pelo menor impúbere representado por sua genitora, mantendo a pensão alimentícia em trinta por cento (30%) dos rendimentos brutos do alimentante deduzidos apenas os descontos compulsórios, determinando o custeio de cinquenta por cento (50%) do material escolar do menor no início de cada ano letivo e mantendo o custeio integral do plano de saúde do alimentando. O alimentante alegou redução de sua capacidade financeira em razão da cessação da atividade complementar de personal trainer e do nascimento de nova filha, requerendo a redução da obrigação para quinze por cento (15%) dos rendimentos brutos, além da exclusão das demais obrigações acessórias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o pedido de efeito suspensivo formulado nas próprias razões recursais deve ser conhecido; (ii) definir se houve alteração relevante na situação financeira do alimentante a autorizar a redução da pensão alimentícia fixada em trinta por cento (30%) dos rendimentos brutos; e (iii) estabelecer se a majoração do encargo alimentar, com a imposição de custeio de cinquenta por cento (50%) do material escolar, é desproporcional à capacidade contributiva do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo formulado no bojo das próprias razões de apelação não deve ser conhecido, por inadequação da via eleita, uma vez que tal pleito deve ser veiculado em petição autônoma dirigida ao tribunal ou ao relator, nos termos do art. 1.012, §3o, do CPC.
4. A ação revisional de alimentos somente é cabível quando sobrevém mudança relevante na situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe, nos termos do art. 1.699 do Código Civil, cabendo ao alimentante o ônus de demonstrar tal alteração.
5. Os relatórios fiscais e bancários acostados aos autos revelaram que, no exercício de 2024, foram creditados na conta do alimentante valores muito superiores ao salário líquido declarado na inicial, evidenciando estabilidade de renda incompatível com a alegada hipossuficiência.
6. Os extratos bancários de 2025 juntados pelo próprio apelante demonstram a continuidade de recebimentos a título de "aula personal" indicando que a alegada cessação total da atividade de personal trainer não restou cabalmente comprovada.
7. O nascimento de nova prole, por si só e sem demonstração concreta de efetiva redução da capacidade contributiva, não constitui fundamento suficiente para a redução da pensão alimentícia, à luz do princípio da paternidade responsável e do entendimento consolidado no TJDFT.
8. A majoração do encargo com o custeio de cinquenta por cento (50%) do material escolar é razoável e proporcional, considerando que o menor passou a frequentar o Ensino Fundamental II — com custos superiores ao ciclo anterior — e que o apelante não arca com a mensalidade escolar, pois o filho é beneficiário de bolsa escolar integral concedida pelo vínculo empregatício da genitora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Teses de julgamento: "1. O pedido de efeito suspensivo formulado no bojo das razões de apelação não deve ser conhecido, por inadequação da via eleita, devendo ser veiculado em petição autônoma dirigida ao tribunal ou ao relator, nos termos do art. 1.012, §3o, do CPC. 2. A revisão de alimentos exige prova robusta da alteração relevante na situação financeira do alimentante, não bastando alegações genéricas de dificuldades econômicas desacompanhadas de evidências concretas. 3. O nascimento de novo filho, isoladamente e sem demonstração de efetivo desequilíbrio no trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não autoriza a redução automática da pensão alimentícia devida à prole preexistente. 4. É razoável a majoração do encargo alimentar para incluir o custeio de material escolar quando demonstrado o aumento das necessidades do alimentando e o não pagamento de mensalidade escolar pelo alimentante."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.694, §1o, 1.699 e 1.703; CPC, arts. 85, §11, 373, I, e 1.012, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980725, 0709857-93.2024.8.07.0009, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/03/2025; TJDFT, Acórdão 1936031, 0702709-08.2022.8.07.0007, Rel.a Des.a Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 16/10/2024; TJDFT, Acórdão 2072837, 0726236-07.2022.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 26/11/2025.